Tribunal: TJDFT
Processo: 0755915-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS EM WRIT ANTERIOR. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva de paciente acusado da prática de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, no qual se sustenta a superveniência de fatos novos após o encerramento da instrução criminal, bem como a existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando-se a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento integral da impetração, diante da alegada reiteração de fundamentos já apreciados em habeas corpus anterior; (ii) estabelecer se o encerramento da instrução criminal configura fato novo apto a afastar os fundamentos da prisão preventiva; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e o princípio da presunção de inocência tornam ilegal a manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não comporta rediscussão de matérias já apreciadas e decididas em impetração anterior, sob pena de indevida reiteração do pedido, o que justifica o não conhecimento parcial do writ.
4. A prisão preventiva possui natureza excepcional e processual, exigindo fundamentação concreta nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se prestando à antecipação de pena.
5. O encerramento da instrução criminal, por si só, não afasta os fundamentos da prisão preventiva quando persistem elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública, evidenciados pela gravidade concreta da conduta imputada.
6. A alegação de fatos novos demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, vínculo funcional e familiar, não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada, não se configurando constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece parcialmente do habeas corpus quando configurada a reiteração de fundamentos já apreciados em writ anterior.
2. O encerramento da instrução criminal não afasta, por si só, a prisão preventiva quando permanecem os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VIII, c/c arts. 14, II, e 73; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput, c/c art. 10, § 2o; Súmula Vinculante no 11 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2055575, HCCrim 0739701-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 16.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1971784, HCCrim 0754012-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 27.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1975233, HCCrim 0705520-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025.